Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. IRRELEVÃNCIA DA POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO PROPORCIONAL. . PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal). A Defesa alega que o crime de falsa identidade configura crime impossível, uma vez que a verdadeira identidade do apelante foi prontamente descoberta pelas autoridades. Subsidiariamente, pleiteia a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de falsa identidade configura-se como crime impossível, pela pronta descoberta da verdadeira identidade do apelante; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência na dosimetria da pena;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de crime impossível, sustentada pela Defesa, não se aplica ao crime de falsa identidade, uma vez que esse é delito de natureza formal, consumando-se quando o agente atribui a si identidade falsa perante a autoridade, independentemente da descoberta posterior de sua verdadeira identidade. A rápida identificação do réu pelas autoridades não descaracteriza a tipicidade da conduta, que se subsome ao tipo penal previsto no art. 307 do Código Penal.
4. A multirreincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo adequada a compensação proporcional e não integral, especialmente diante do extenso histórico criminal do réu.
5. Para manter a proporcionalidade com o aumento de pena efetuado na dosimetria do corréu, impõe-se o ajuste na pena intermediária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
7. O crime de falsa identidade é de natureza formal e consuma-se com a atribuição de nome falso à autoridade, independentemente da descoberta posterior da verdadeira identidade.
8. A multirreincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, não sendo possível a compensação integral dessas circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17, 180, caput, 307, 33, § 2o, “c”; 44 e 77; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 239.401/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.06.2013; TJDFT, Acórdão 1907461, 07356750820238070001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1869626, 07255706320238070003, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 29.05.2024.